Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726373-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: CRISTIANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA contra a decisão que afastou a alegação de prescrição e decadência formulada pela agravante, conforme se infere, verbis: ”(...) A pretensão de ressarcimento de repetição de indébito é regulada pela regra geral do artigo 205 do Código Civil, cujo prazo é de 10 anos, aplicando-se esta regra quando o objeto principal do processo for o de revisão de cláusulas contratuais. Confira-se o entendimento deste egr.Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.113.403/RJ PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. (...) AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 414 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n. 8/2008, firmou orientação de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, o prazo é vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 (...) 4. Apelo conhecido, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, apelo não provido. (Acórdão n.1096798, 07107189620178070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Em demandas em que se discute repetição de indébito, ou seja, pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal aplicável à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do mesmo diploma legal” (Acórdão n.963701, 20140111143205APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) No caso, a discussão se dá em torno de cláusulas contratuais que estipulam taxa juros remuneratórios e correção monetária a incidirem sobre o saldo devedor do contrato, além de aplicação da Tabela Price no cálculo das parcelas e juros capitalizados em decorrência da compra e venda de imóvel com pagamento parcelado pela construtora. Logo, incide a regra do art.205, CC. Além disso, é incontroverso que a relação jurídica firmada entre as partes teve início em 24/05/2013, e a ação foi distribuída em 24/11/2021, como atesta o sistema. E, como a ação foi proposta antes de findo o prazo decenal previsto no art. 205, CC, não há prescrição a ser reconhecida. Da decadência Sustenta a ré que a autora decaiu do direito em requerer a anulação do ato jurídico, porque incide na espécie a norma do artigo 178, II, CC, que prevê o prazo decadencial de 04 anos para reclamar a anulação. Melhor sorte não socorre à ré quanto à alegada decadência. Isto porque a autora não pretende a anulação do ato jurídico, mas sim revisão das cláusulas contratuais, com substituição do índice de correção monetária pactuado, qual seja, o IGPMFGV, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (INPC-FGV). Além disso, a autora postula pela não aplicação da Tabela Prince no cálculo das parcelas do saldo devedor, entendendo haver capitalização mensal de juros. Conseguintemente, não há decadência da ser declarada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de exibição do imposto de renda da autora retroformulado pela ré (id 128162263), rejeito as preliminares suscitadas e declaro saneado o processo”. A agravante sustenta que a parte autora, ora agravada, pretende o ressarcimento de valores, por suposta violação de cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. Alega que, em se tratando de pedido de ressarcimento/reparação civil, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 3 anos, a teor do art. 206, §3o, do CPC. Aduz que, apesar de a agravada não ter postulado a anulação do ato jurídico/contrato, a mesma pretende a revisão e discussão de cláusulas pertinentes à suposta cobrança indevida dos juros e, considerando que o contrato foi formalizado em 24/05/2013, é de se reconhecer a decadência, tendo em vista o decurso do prazo de 4 anos, na forma do art. 178, II, do Código Civil. Requer o conhecimento e integral provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para autorizar as medidas coercitivas de majoração da multa já cominada, de aplicação da multa por litigância de má-fé, em decorrência do descumprimento da ordem judicial, e de expedição de ofício ao Ministério Público para a devida apuração do crime de desobediência, tipificado no artigo 330, do Código Penal Não houve pedido liminar. As contrarrazões foram apresentadas. DECIDO Na forma do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal expressão concede ao relator o exame do juízo de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos de admissibilidade, inclusive de forma monocrática. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Infere-se que, apesar de a jurisprudência conferir ao art. 1.015 do CPC status de taxatividade mitigada e, assim, possibilitar interposição de agravo de instrumento em casos não constantes no rol, certo é que tal se restringe àquelas decisões em relação às quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou seja, somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa interpretação esta sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT (Tema 988): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na espécie, verifica-se que a insurgência da agravante direciona-se à decisão que afastou a prescrição e a decadência. Nesse ponto, importante considerar que não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição e de decadência, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte. A propósito, confira-se os seguintes arestos deste e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" pode ser extraída já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1293638, 07191557820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da tese de prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, bem como quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de interesse recursal. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1275408, 07128966720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DESALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA.PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSOQUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVONECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCODO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA.DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1269062, 07067925920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.? No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07214168420188070000, Acórdão 1162278, 2a Turma Cível, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 08/04/2019) Ressalte-se que a prejudicial de mérito, malgrado não legitime a interposição de agravo de instrumento, pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que não haverá qualquer prejuízo à recorrente com a rejeição do presente recurso. Com efeito, de acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator